Tribunal: TJSP
Processo: 1501013-04.2025.8.26.0189
Classe: Apelação Criminal / Perseguição
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Apelação. Violência doméstica. Perseguição. Autoria e materialidade demonstradas. Condenação mantida. Dosimetria. Pena e regime bem aplicados e fundamentados. Redução da indenização de danos morais para R$ 3.000,00. Recurso parcialmente provido.